Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, ao fundamento de que: (i) é incabível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio constante da CDA; (ii) nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), não se configura prescrição intercorrente quando a demora na citação resulta exclusivamente da ineficiência do Poder Judiciário, aplicando-se ao caso a Súmula 106/STJ e o art. 240, § 3o, do CPC; e (iii) demonstrada a existência de sucessão empresarial informal por meio de compartilhamento de endereço e continuidade da atividade econômica no mesmo local, objeto social, mão de obra e gestão familiar, além de indícios de encerramento irregular da empresa originária, é cabível o redirecionamento da execução à empresa sucessora, nos termos do art. 133 do CTN.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de prescrição intercorrente, reconhecendo que a demora na citação decorreu de inércia do Judiciário e não do exequente, aplicando-se ao caso a Súmula 106/STJ.
5. Inexiste contradição, uma vez que a decisão mantém coerência interna e não apresenta conclusões incompatíveis com os fundamentos adotados.
6. O julgado adota, por analogia, a orientação do Tema 444/STJ sobre prescrição em redirecionamento de execução fiscal, aplicando-a à sucessão empresarial irregular, em razão da similitude da ilicitude subjacente.
7. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão se pronuncia de forma clara e coerente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: STJ, Temas 444 e 566; STJ, Súmula 106.